Tribunal: TJMT
Processo: 1036795-76.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036795-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Atos Unilaterais, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (APELADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA
– ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA –
DIREITO

ADQUIRIDO
– ATO JURÍDICO PERFEITO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
direito

adquirido
e o ato jurídico perfeito são protegidos pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), impedindo a aplicação retroativa de normas que restrinjam ou modifiquem situações jurídicas consolidadas sob regulamentos anteriores.

O consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (
SCEE
) sob as normas então vigentes, cumprindo os requisitos para a opção tarifária pelo Grupo B, possui legítima expectativa de manutenção de seu enquadramento tarifário, sendo vedada a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 para impor novas exigências não previstas na legislação anterior.

O poder normativo da ANEEL deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva legal, não podendo criar restrições ou obrigações não previstas na Lei nº 14.300/2022. A Resolução nº 1.059/2023, ao proibir a permanência de consumidores com autoconsumo remoto no Grupo B, extrapolou sua função regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança.

O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo que mudanças normativas abruptas prejudiquem
direitos
previamente
adquiridos
. O consumidor, ao realizar investimentos baseados na regulamentação vigente à época da adesão ao sistema, tem sua legítima expectativa protegida contra modificações retroativas prejudiciais.

A tentativa da concessionária de reclassificar unilateralmente o consumidor para o Grupo A, fundamentada exclusivamente em nova regulamentação administrativa, configura ilegalidade e não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036795-76.2023.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

MATHEUS TOSTES CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, designado pelo

Núcleo de Atuação Estratégica (NAE),

Dr.

Pedro Antonio Mattos Schmidt
, lançada nos autos da
Ação declaratória c/c tutela de urgência nº 1036795-76.2023.8.11.0041
, ajuizada por
MATHEUS TOSTES CARDOSO
, que julgou
procedentes os pedidos iniciais,
“[...] a fim de
condenar
a parte requerida a se
abster de alterar o Grupo Tarifário da requerente
,
mantendo
as Unidades Consumidoras nº 6/3086597-6, 6/3215851-1 e 6/3092942-6 no Grupo B e determinando o aproveitamento dos créditos excedentes das usinas de microgeração conectadas às referidas UCs, para o Grupo Tarifário B”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

A apelante, em suas razões recursais, pugna pela integral reforma da sentença, sustentando que a decisão de primeiro grau não examinou com acuidade a hipótese jurídica posta nos autos.

Aduz que a alteração do regime tarifário que fundamentou sua conduta decorre da
Lei n.º 14.300/2022
, do
Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída
, regulamentada pela
Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023
, não havendo, pois, qualquer ilegalidade na conduta administrativa praticada.

Argumenta que o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), anteriormente previsto na
Resolução 482/2012
, foi substancialmente modificado para corrigir distorções econômicas geradas pela ausência de pagamento das tarifas pelo uso das redes de distribuição, e que as alterações promovidas pela novel legislação visam à preservação da sustentabilidade do sistema elétrico nacional, com fundamento nas diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), inclusive com previsão de transição e limitações ao direito ao faturamento simplificado por consumidores do Grupo A, nos moldes do Grupo B.

Assevera que o direito ao faturamento no Grupo B está restrito, segundo o §1º do art. 11 da Lei nº 14.300/2022, às unidades com geração local, não se enquadrando a parte autora/apelada, que opera sob o modelo de
autoconsumo remoto
, circunstância esta que impede sua inclusão na modalidade tarifária pleiteada.

Defende, ainda, que não há direito adquirido, ato jurídico perfeito ou violação à segurança jurídica, uma vez que as normas regulatórias não possuem caráter imutável, sendo a modificação do regime jurídico uma decorrência natural da evolução legislativa e da necessidade de adaptação às novas diretrizes de política pública do setor energético.

Ressalta que eventual procedência da demanda gera risco de dano inverso à coletividade, ante a concessão de benefício tarifário sem respaldo legal, com impacto econômico negativo sobre os demais consumidores e violação ao princípio da isonomia.

A par destes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação imposta, com a redistribuição equitativa das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões, ofertadas pelo apelado no Id. 307973394, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 311326893.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
“[...] a fim de
condenar
a parte requerida a se
abster de alterar o Grupo Tarifário da requerente
,
mantendo
as Unidades Consumidoras nº 6/3086597-6, 6/3215851-1 e 6/3092942-6 no Grupo B e determinando o aproveitamento dos créditos excedentes das usinas de microgeração conectadas às referidas UCs, para o Grupo Tarifário B”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] No mérito propriamente dito, a controvérsia se destaca na possibilidade da requerida se abster de alterar o Grupo Tarifário do requerente de B para A, tendo em vista que a exigência prevista no inciso III, do § 3º do art. 292 da Resolução 1.000/21 é incontestavelmente ilegal.

Isto é, definir se a requerida poderá exigir das unidades consumidoras titularizadas pelo requerente novos critérios para a compensação dos créditos obtidos por excedentes da microgeração de energia elétrica.

A parte autora contratou com a empresa requerida a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para a sua unidade consumidora com sistema de micro/minigeração distribuída, sendo seu projeto elétrico aprovado pela concessionária, aos 6 de janeiro de 2023, segundo às normas internas da Distribuidora (NDU-013 e NDU-015), a Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021 (“REN 1.000/2021”) e Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (“REN 482/2012”), bem como o Módulo 3 do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST.

Conquanto possa se entender pela correção das exigências impostas pela ré em decorrência da superveniência da Resolução ANEEL nº 1.059/2023, o fato é que, tal como se depreende dos documentos acostados à inicial, o procedimento para o acesso do autor ao sistema de distribuição de energia microgerada já estava concluído sob os aspectos normativos anteriores à Resolução nº 1.000/2021, visto a implantação do projeto no ano de 2023.

Assim, torna-se claro que a requerida exige da autora novos critérios para a continuidade da sua permanência do sistema de faturamento "grupo B optante", os quais somente poderiam, de fato, ser exigidos acaso não houvesse a devida conclusão do referido procedimento.

No caso sub examine, à luz dos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da proteção à confiança legítima entendo que, uma vez concedida a licença para a exploração do sistema de distribuição de energia elétrica por parte da concessionária, não poderia, em regra, alterar tais condições de acesso por superveniência de norma infralegal em sentido oposto.

Nos termos do art. art. 5º, inciso XXXVI da Constituição de 1988, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Ainda, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657/42, em seu art. 6º, dispõe que "a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada".

Nesse sentido, o direito adquirido diz respeito aos direitos já garantidos e pertencentes ao patrimônio jurídico do sujeito, que não pode ser suprimido, extinguido ou modificado por lei, mesmo em função da promulgação de novas leis.

Em que pese a concessionária argumente que a readequação para grupo diverso tenha sido pelo excesso de geração de energia, devendo se enquadrar no Grupo A com as readequações estabelecidas pela ANEEL, destaca-se que, ao tempo de aprovação do projeto, o autor se enquadrava perfeitamente no grupo que foi estabelecido e permitido pela ré.

Com efeito, a Resolução poderia até prever novos critérios para casos novos, mas jamais prejudicar o direito adquirido dos consumidores, que realizaram investimentos em energia solar de acordo com a legislação vigente e tinham a legítima expectativa de verem seus investimentos retornarem, no formato de economia mensal de conta de luz, ao longo dos anos.

A jurisprudência do TJMT tem reconhecido que a Resolução nº 1.059/2023 não pode atingir situações jurídicas consolidadas com base em contratos legítimos firmados sob a égide da Resolução nº 1.000/2021 [...]

[...]

Observe-se, ademais, que a análise ora efetuada não perpassa ao mérito administrativo quanto à questões técnicas ou às políticas aplicáveis ao setor, mas apenas e tão somente à verificação da obediência dos postulados formais e materiais que se extraem a partir da necessária interpretação conforme a Constituição Federal e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Assim, tendo em vista que a alteração de grupo de faturamento do autor se trata de medida impositiva e onerosamente excessiva, a procedência da demanda é o que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
e acolho os pedidos formulados na ação
, nos termos da fundamentação retro, a fim de
condenar
a parte requerida a se
abster de alterar o Grupo Tarifário da requerente
,
mantendo
as Unidades Consumidoras nº 6/3086597-6, 6/3215851-1 e 6/3092942-6 no Grupo B e determinando o aproveitamento dos créditos excedentes das usinas de microgeração conectadas às referidas UCs, para o Grupo Tarifário B.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais.”
(Id. 307973387)

Pois bem. Para melhor compreensão do caso em tela, é necessário ressaltar que existem dois grandes conjuntos de Unidades Consumidoras, divididos de acordo com a tensão de conexão ao sistema elétrico, sendo as iguais ou maiores que 2,3 kV integrantes do Grupo A e as menores integrantes do Grupo B.

As Unidades Consumidoras do Grupo B são faturadas conforme o consumo de energia elétrica ativa (ou o custo de disponibilidade do sistema elétrico), e as do Grupo A segundo o resultado de fórmula matemática envolvendo multiplicação do limite estabelecido para a energia elétrica ativa contratada pelo número de horas do ciclo de faturamento e pela tarifa de energia, além de outras operações.

Todavia, as Unidades Consumidoras do Grupo A podem optar pelo faturamento consoante o Grupo B. O requisito, antes, era relacionado exclusivamente
“a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora (...) menor ou igual a 112,5 kVA”
(RN nº. 1.000/2021 da ANEEL, art. 292, I), mas passou a envolver também a inexistência de
“alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica”
(RN nº 1.059/2023 da ANEEL, art. 292, §3º, III).

Feitas tais anotações,
in casu
, verifico que o Juízo
a quo
agiu com acerto, pois, ao compulsar os autos de origem, vê-se que o cerne da demanda gira em torno da negativa da concessionária em realizar as alterações pretendidas em suas Unidades Consumidoras (conforme Id. 307972395).

Em contraponto, a concessionária apelante salienta que sua conduta foi pautada nas disposições transitórias previstas no § 1º do art. 671-A c/c § 3º do art. 292, ambos da Resolução Normativa ANEEL nº. 1.059/2023, aduzindo que a
“unidade consumidora 3053919 sob titularidade "MATHEUS TOSTES CARDOSO", não está apta para participar do sistema de compensação de crédito por não atender os critérios da nova resolução normativa 1.059 da ANEEL”
.

Sem razão, contudo.

A nova determinação, ao condicionar o direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) à obrigatoriedade de contratação da demanda, revela-se desarrazoada, pois compromete as expectativas legítimas daqueles que investiram na geração de energia limpa, contribuindo de forma significativa para o aprimoramento da matriz energética nacional.

O apelado aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as regras da Resolução ANEEL nº. 414/2010, posteriormente substituída pela Resolução ANEEL nº. 1.000/2021, que permitiam a opção pelo faturamento no Grupo B para determinadas unidades consumidoras que atendessem aos critérios então estabelecidos.

As provas documentais dos autos evidenciam que o apelado formalizou a adesão ao Grupo B, cumprindo integralmente os requisitos normativos vigentes à época, bem como a própria concessionária reconheceu o enquadramento tarifário, sem qualquer ressalva ou irregularidade.

Outrossim, o contrato firmado teve por base uma regulamentação consolidada, com normas claras e objetivas sobre o direito do consumidor de optar pelo Grupo B.

Diante desse cenário, a imposição de novas exigências pela Resolução nº. 1.059/2023 para a manutenção do enquadramento tarifário no Grupo B, com a proibição de autoconsumo remoto, afronta o princípio da irretroatividade das normas, pois altera substancialmente as condições sob as quais o apelado aderiu ao sistema de compensação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou entendimento de que o direito adquirido abrange não apenas situações subjetivas consolidadas, mas também as relações jurídicas estabelecidas sob um regime normativo específico, impedindo sua alteração posterior em prejuízo do administrado. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reafirmado que a alteração de regras contratuais e regulatórias de forma retroativa fere o princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, conclui-se que o apelado possui direito adquirido à manutenção do seu enquadramento tarifário no Grupo B, nos exatos termos da regulamentação vigente à época de sua adesão.

É assim, porque, comprovada a regular adesão do apelado ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, demonstra o direito à manutenção do faturamento pelo grupo B optante, notadamente ante a inaplicabilidade das restrições trazidas pela Resolução nº. 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DIREITO ADQUIRIDO – ATO JURÍDICO PERFEITO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito adquirido e o ato jurídico perfeito são protegidos pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), impedindo a aplicação retroativa de normas que restrinjam ou modifiquem situações jurídicas consolidadas sob regulamentos anteriores.

O consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as normas então vigentes, cumprindo os requisitos para a opção tarifária pelo Grupo B, possui legítima expectativa de manutenção de seu enquadramento tarifário, sendo vedada a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 para impor novas exigências não previstas na legislação anterior.

O poder normativo da ANEEL deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva legal, não podendo criar restrições ou obrigações não previstas na Lei nº 14.300/2022. A Resolução nº 1.059/2023, ao proibir a permanência de consumidores com autoconsumo remoto no Grupo B, extrapolou sua função regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança.

O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo que mudanças normativas abruptas prejudiquem direitos previamente adquiridos. O consumidor, ao realizar investimentos baseados na regulamentação vigente à época da adesão ao sistema, tem sua legítima expectativa protegida contra modificações retroativas prejudiciais.

A tentativa da concessionária de reclassificar unilateralmente o consumidor para o Grupo A, fundamentada exclusivamente em nova regulamentação administrativa, configura ilegalidade e não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.
”

(N.U 1025659-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA DE GRUPO TARIFÁRIO. GRUPO B-OPTANTE PARA GRUPO A. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO DE DÍVIDA INDEVIDA. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS VALORES COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção do consumidor no regime tarifário do Grupo B-optante e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de reenquadramento compulsório para o Grupo A com base em resolução posterior da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a migração compulsória da unidade consumidora do Grupo Tarifário B-optante para o Grupo A, com fundamento na vedação ao autoconsumo remoto introduzida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL, é legal ou se viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da legalidade; (ii) verificar se a conduta da concessionária, incluindo o protesto de débito indevido, configurou dano moral à pessoa jurídica, justificando a indenização fixada; e (iii) analisar se o valor da condenação por danos materiais corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL, ao criar uma restrição não prevista na Lei nº 14.300/2022, extrapolou os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, da CF/88).

4. A aplicação de tal norma a situações jurídicas já consolidadas sob a égide da regulação anterior (Resolução ANEEL nº 1.000/2021) ofende o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88), bem como a segurança jurídica e a proteção da confiança do consumidor, que realizou investimentos com base nas regras então vigentes.

5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ). A alteração compulsória das condições de faturamento e o protesto de débito indevido constituem ofensa à imagem e credibilidade comercial da pessoa jurídica, configurando dano moral indenizável.

6. Os danos materiais não são presumidos e demandam prova cabal do efetivo prejuízo. Comprovado apenas parcialmente o prejuízo financeiro, cabível a redução do valor arbitrado a título de danos materiais para o montante efetivamente demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:

1
. Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL, ao impor a vedação ao autoconsumo remoto como requisito para a permanência de unidade consumidora no Grupo B-optante, exorbita o poder regulamentar ao criar restrição não prevista na Lei nº 14.300/2022, violando o direito adquirido do consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob a égide da norma anterior.
2. Configura dano moral à pessoa jurídica a alteração unilateral e compulsória do grupo tarifário de energia, cumulada com o protesto indevido de dívida dela decorrente, por ofender sua honra objetiva, imagem e credibilidade comercial. 3. A condenação por danos materiais exige a efetiva comprovação do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; Lei nº 14.300/2022, art. 11, § 1º; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 292; Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/04/2024; TJMT, N.U 1009428-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03/07/2024; TJMT, N.U 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16/08/2023; TJMT, N.U 1012523-10.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 31/07/2024; TJMT, N.U 1003004-73.2018.8.11.0015, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 18/05/2025; TJ-MT, AC 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. 03/04/2024.”

(N.U 1042467-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025) (Destaquei)

Com efeito, embora a ANEEL detenha competência legal, como agência reguladora, para editar normas que disciplinem a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, conforme previsto na Lei nº. 9.427/1996, tal prerrogativa não é absoluta. O exercício do poder normativo deve observar os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, não sendo admissível a criação de restrições não previstas em lei, sob pena de configurar inovação indevida na ordem jurídica.

A Lei nº. 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Geração Distribuída, em nenhum momento condicionou ou limitou a possibilidade de unidades consumidoras com autoconsumo remoto optarem pelo enquadramento no Grupo B.

Ao estabelecer tal restrição, a Resolução Normativa nº. 1.059/2023 extrapolou os limites da função regulamentar conferida à ANEEL, incorrendo em violação ao princípio da legalidade e à própria finalidade das agências reguladoras, que é a de complementar a lei, e não de inovar sobre ela.

A jurisprudência consolidada reconhece que os atos normativos da ANEEL não podem modificar o ordenamento jurídico de forma a impor ônus ou prejuízos aos consumidores, sob pena de nulidade. No caso concreto, a tentativa da apelante de aplicar de forma retroativa as disposições da Resolução nº. 1.059/2023 ao contrato firmado com o apelado constitui afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dessa forma, conclui-se que as disposições constantes da Resolução Normativa nº. 1.059/2023 não possuem efeitos retroativos, devendo ser resguardado o ato jurídico perfeito representado pelo contrato de adesão firmado anteriormente à sua entrada em vigor.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu que a parte autora deverá permanecer enquadrada no Grupo B, com os benefícios referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica nos moldes da adesão pactuada inicialmente, nos termos das Resoluções Normativas que estavam em vigência à época da sua formalização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista que inexiste condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025